Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735244-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CARVALHO CARLIN AGRAVADO: JONATHAS SOARES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por interposto por DANILO CARVALHO CARLIM contra a decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em desfavor de JONATHAS SOARES SOUSA, indeferiu a repetição das pesquisas SISBAJUD reiterada e RENAJUD, ao fundamento de que a nova pesquisa careceria de demonstração pelo credor de alteração da fortuna do devedor, mesmo sendo o devedor comerciante. Em suas razões recursais, a agravante busca, preliminarmente, a gratuidade de justiça ou, em pedido sucessivo, a determinação do recolhimento do preparo recursal ao final pelo agravado. No mérito, defende a efetividade da execução e a cooperação entre as partes. Aduz que a atividade comercial do agravado é suficiente para comprovar a sua alteração de fortuna viabilizadora da repetição buscada. Lembra que a jurisprudência do TJDFT dispensa o requisito da prova de alteração de fortuna. Destaca que eventual excesso de penhora pode ser corrigido. Justifica o pedido de efeito ativo para suspender a prescrição intercorrente. Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita ou, em pedido sucessivo, a determinação do recolhimento do preparo recursal ao final pelo agravado. Busca, em efeito ativo, a suspensão da prescrição intercorrente e, no mérito, a repetição das pesquisas SISBAJUD reiterada e RENAJUD. Indeferida a gratuidade de justiça o preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento antecipatório da pesquisa SISBAJUD dos agravados. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo almejado. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as últimas pesquisas eletrônicas datam de março de 2023 (certidão do ID 153376038 na origem). Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra, de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, ao revés do fundamento adotado pela magistrada de origem, entendo que o tempo decorrido desde as últimas pesquisas é suficiente para a renovação das pesquisas. Especificamente quanto ao efeito suspensivo, além da probabilidade do direito acima verificada, a interrupção da prescrição justifica o risco na demora. Sendo assim, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive sobre o efeito suspensivo ora concedido. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator